Tribunal: TJMT
Processo: 1023236-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023236-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS ENRIQUE ARAUJO DA SILVA - CPF: 049.224.621-12 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1023236-07.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LUIS ENRIQUE ARAUJO DA SILVA.

Recorrido:
BANCO PAN S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do encerramento unilateral de conta bancária. O recorrente alegou ter sido impedido de realizar movimentações financeiras por ausência de justificativa e notificação prévia. A instituição financeira, por sua vez, afirmou ter cumprido as exigências legais para o encerramento da conta, mas não apresentou prova da comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária observou os requisitos legais de prévia notificação e motivação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encerramento de conta bancária exige, nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019, prévia comunicação ao consumidor com a devida motivação, especialmente quando a causa se relacionar a hipótese prevista em norma ou legislação vigente.

4.

A instituição financeira, embora tenha alegado que notificou o consumidor, não apresentou prova da comunicação, incidindo o ônus probatório que lhe competia, conforme o art. 373, II, do CPC, configurando falha na prestação do serviço.

5.

A interrupção abrupta e injustificada de serviços bancários essenciais, sem notificação, ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que ensejam reparação por danos morais.

6.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

7.

O valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e suficiente para compensar o abalo experimentado, sem importar em enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação específica, sob pena de nulidade do ato.

2.

A ausência de comprovação da comunicação prévia configura falha na prestação do serviço bancário.

3.

A rescisão contratual imotivada e não comunicada de forma adequada causa transtornos relevantes e enseja indenização por danos morais.

4.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme prevê o art. 14 do CDC, independentemente da existência de culpa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC, art. 373, II, e art. 487, I; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1014584-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2025, DJE 13/03/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária encerrada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, o recorrido defende que o contrato pactuado entre as partes, expressa a possibilidade de rescisão contratual pelo banco e que o recorrente foi notificado sobre o encerramento.

A Resolução no 2.025/1993 foi revogada, em 01.01.2020, pela Resolução no 4.753/2019, a qual, determinou que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de prévia notificação e
motivação
, veja-se:

"Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...).

Apesar de o recorrido alegar que notificou o recorrente sobre o encerramento, ele deixou de apresentar provas concretas nesse sentido, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia ao recorrido adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RESOLUÇÃO BACEN No 4.753/2019 – MERO “DESINTERESSE COMERCIAL” – FUNDAMENTO INSUFICIENTE – PRÁTICA ABUSIVA – REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019, vigente à época da notificação de encerramento da conta corrente, a instituição financeira está obrigada a apresentar justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não se mostra fundamento suficiente para o encerramento da conta bancária, sendo necessária uma motivação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) e o Código Civil. Recurso provido para determinar a manutenção da conta bancária da apelante até que a instituição financeira promova novo encerramento, em conformidade com a regulamentação vigente, sob pena de nulidade. (N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois o recorrente foi impedido de realizar movimentações bancárias
.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o promovido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025